Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. ACADEMIA. VALOR ALUGUEL PROVISÓRIO. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.

2. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, as academias ficaram impossibilitadas de realizar atendimentos presenciais. Como funcionam em locais fechados com fluxo de ar gerado por atividades físicas de nível intenso, ambiente com alto grau de transmissibilidade do vírus, as academias - área de atuação da agravada-autora - não foram incluídas pelo Distrito Federal na categoria de "serviços essenciais" e, por isso, permaneceram fechadas desde 15/03/2020, com a edição do Decreto Distrito no 40.522/2020.

3. É certo que o Governo Federal, por meio do Decreto no 10.344 de 08/05/2020, visando a retomada das atividades, qualificou as academias de esporte de todas as modalidades como atividade essencial. Contudo, o STF, julgando a ADI 6341, referendou medida cautelar assentando que as medidas adotadas pelo Governo Federal para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Logo, a norma vigente no DF, o Decreto Distrital no 40.817/2020, manteve a suspensão do "funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades" (art. 3o, IV). As academias de esporte de todas as modalidades somente foram autorizadas a funcionar a partir de 07/07/2020 por meio do Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 – anexo único, letra "D".

4. Como consequência lógica do fechamento das academias, temos a drástica redução de suas receitas, portanto plausível a alegada diminuição do faturamento.

5. A declaração de faturamento da empresa foi firmada por Contador devidamente registrado no CRC afirmando: "Por expressão da verdade, firmamos a presente". Nesse contexto, referido documento possui presunção relativa de veracidade, já que a profissional que a assinou o fez sob a fé de seu grau, sujeitando-se às reprimendas legais por eventual falsidade de declaração.

6. A informação sobre o expressivo lucro do grupo "Smart Fit" no primeiro trimestre deve ser enxergada numa ótica mais ampliada. A uma, porque há outras notícias nos autos indicando uma atual fragilidade financeira do referido grupo ao qual pertence a agravada-autora. A duas, porque os reflexos provavelmente serão bem maiores no segundo trimestre do ano. E, principalmente, a três, porque cada empresa do grupo possui seus balanços individuais que devem ser analisados a partir de suas particularidades.

7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir em 50%, ao menos até a sentença, o valor do aluguel previsto contratualmente nos meses de abril, maio e junho de 2020. Prejudicado o agravo interno.